Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os documentos juntados à origem não demonstram, de forma cabal, a probabilidade do direito da agravada, ao contrário, parecem indicar o seu descumprimento das normas do procedimento licitatório.

2. O deferimento da tutela provisória de suspensão do procedimento licitatório não se mostra cabível, pois as questões trazidas pela agravada demandam ampla dilação probatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Deu-se provimento ao recurso.